Tribunal: TJMT
Processo: 1028800-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028800-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA - CNPJ: 23.467.852/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE CREDOR EM RECEBER PARCELAS VENCIDAS. DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA, objetivando a reforma de decisão que, na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de consignação de parcelas vencidas e autorizou o levantamento do depósito pela autora. A agravante firmou com o agravado contrato de financiamento sob garantia de alienação fiduciária, tendo inadimplido duas parcelas. Ao tentar pagar as parcelas em atraso, a agravante teve o pagamento recusado pelo agravado, que condicionou a quitação ao pagamento de todos os contratos entre as partes, no valor total de R$ 233.560,00, levando-a a ajuizar a ação de consignação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, diante da recusa do credor em receber as quantias devidas; (
ii
) determinar se a decisão que indeferiu a consignação e autorizou o levantamento do depósito pela autora deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial das parcelas vencidas constitui requisito da petição inicial em ação de consignação em pagamento, conforme o art. 542, I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível para o prosseguimento do procedimento especial.

O indeferimento do pedido de consignação, sob alegação de ausência de provas da relação jurídica e recusa injustificada, equivale ao indeferimento da petição inicial e impede o regular andamento do procedimento especial
.

A recusa injustificada do credor em receber o pagamento constitui matéria de defesa a ser apresentada na contestação, conforme o art. 544, I, do CPC, não configurando motivo suficiente para o indeferimento do pedido inicial de consignação.

A concessão do depósito judicial das parcelas vencidas não causa prejuízo ao credor, pois o depósito não possui efeito liberatório imediato, devendo-se aguardar o julgamento do mérito da ação de consignação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, mesmo diante da recusa do credor em receber as quantias devidas, como pressuposto para o prosseguimento do procedimento especial, nos termos do art. 542 do CPC.

A recusa do credor em aceitar o pagamento pode ser discutida em contestação, não sendo suficiente para o indeferimento liminar da consignação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 539, 542 e 544.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2150262-93.2021.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 22/09/2021; TJ-RJ, AI nº 00715135720228190000, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA
,
com o fito
de reformar a decisão que, nos
a
utos da
Ação de Consignação em Pagamento
nº
1031091-68.2024.8.11.0002
, ajuizada
em face de

BANCO BRADESCO S.A.
,
indeferiu
o pedido de consignação em pa
gamento e autorizo
u

a
aut
ora
a levantar a importância depositada na inicial
.

Para tanto,
a agravante relata que
firmou com o agravado contrato
de financiamento nº 6041977, sob garantia de alienação fiduciária do veículo com placa OGW9418.

Sustenta
que tentou, de boa-fé, saldar as dívidas referentes ao contrato nº 6041977, e que, apesar
das tentativas de adimplir as parcelas em atraso, o
a
gravado recusou-se a receber, impondo condição não prevista no contrato, qual seja, a quitação de todos os débitos existentes entre as partes.

Afirma que tal prática é abusiva e solicita a reforma da decisão para que seja autorizada a consignação em pagamento das parcelas vencidas.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso

(Id.

250522179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de consignação em pagamento e autorizou a autora a levantar a importância depositada na inicial.

Conforme consta dos autos,

a
a
gravante firmou com o agravado contrato de financiamento nº 6041977, sob garantia de alienação fiduciária do veículo com placa OGW9418.
A
agravante alegou
dificuldades financeiras que levaram ao inadimplemento de algumas parcelas do contrato em questão, especificamente aquelas com vencimento em 28/07/2024 e 28/08/2024, no valor individual de R$ 3.557,56. Em decorrência da inadimplência parcial, a
a
gravante buscou junto ao
a
gravado o pagamento das parcelas vencidas, mas o Banco Bradesco recusou-se a emitir boletos para esses pagamentos, condicionando o
recebimento à quitação integral de todos os 11 contratos mantidos com a
a
gravante, cuja soma total é de R$ 233.560,00
, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Pois bem.

Em se tratando de ação de consignação de pagamento, o depósito
da quantia devida
é requisito da petição inicial, como
preceitua
o artigo 542 do Código de Processo Civil
.

Somente após esse depósito inicial é que o réu será citado para, então, concordar com o valor depositado ou apresentar sua contestação, conforme previsto no inciso II do mesmo artigo
:

Art. 542.
Na petição inicial, o autor requererá:

I
-
o
depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3
º ;

II
-
a
citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único
. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito.

No caso em análise,
a
decisão do juízo de origem indefer
iu
, liminarmente,

o pedido de consignação, alegando ausência de provas da relação jurídica e de uma recusa injusta
.

No entanto
, ao contrário do entendimento adotado
pelo juízo de origem
, o indeferimento da consignação judicial pretendida equivaleria ao indeferimento da própria petição inicial. Isso bloquearia o andamento do procedimento especial, que inclui a citação do réu para se manifestar sobre a adequação ou não do valor depositado.

A ausência de
relação jurídica ou
recusa
injustificada
, por sua vez, constitui uma defesa legítima, prevista no artigo 544, inciso I, do Código de Processo Civil, o que acarretaria ao agravante a responsabilidade pelas custas processuais, conforme o princípio da causalidade.

Cabe destacar que não se trata de uma ação de revisão contratual com consignação incidental, mas sim de uma ação específica, regida pelo procedimento previsto no artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Ação de consignação em pagamento – Contrato de financiamento de veículo automotor- Mora de uma parcela- Alegação de recusa do credor no recebimento do valor devido, acrescido dos encargos moratórios contratuais, e correspondente quitação-
Depósito judicial liminar- Cabimento: – Considerando se tratar de ação de consignação em pagamento, por meio da qual pretende o autor o depósito liminar de uma única parcela em atraso, diante da recusa do credor em receber o valor devido, devidamente acrescido dos encargos moratórios contratuais; deve
ser deferida a medida, enquanto pressuposto para o prosseguimento da demanda, nos termos do art. 542 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21502629320218260000 SP 2150262-93.2021.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 22/09/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de consignação em pagamento. Irresignação contra decisão que deferiu o depósito das parcelas em atraso referentes a contrato de alienação fiduciária. Não acolhimento. Hipótese em que o depósito do valor não trará prejuízo ao agravante vez que, conforme dispõe o art. 540 do CPC, qualquer efeito terá como termo a quo a data do depósito. Recurso a que se nega provimento
.

(TJ-RJ - AI: 00715135720228190000 202200297751, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 09/03/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

Desse modo,
deve ser
deferido o depósito judicial das parcelas vencidas,
enquanto pressuposto para o prosseguimento da demanda, nos termos do art. 542 do Código de Processo Civil
.

Por fim, destaca-se que essa medida não causará prejuízo ao Banco Agravado, pois o depósito não
possui
efeito liberatório imediato
, sendo, portanto,
necessário aguardar o
resultado
da ação principal
.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e

autorizar o depósito das parcelas
, até o desfecho da
ação de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024